Tribunal: TJSP
Processo: 1073840-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Recusa à cobertura de exames de ultrassonografia e tomografia, bem como, cirurgia por videolaparoscopia com congelação para retirada de tumor pélvico – Acordo entre as partes – Segurada atendida - Dano moral não configurado – Sentença mantida- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073840-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SARAH
ETA ZATERKA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ITAÚSEG SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073840-56.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível:
1073840-56.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
SARAH ETA ZATERKA
Apelado:
ITAUSEG SAÚDE S/A
PLANO DE SAÚDE Recusa à cobertura de exames de
ultrassonografia e tomografia, bem como, cirurgia por
videolaparoscopia com congelação para retirada de tumor
pélvico Acordo entre as partes Segurada atendida - Dano
moral não configurado
Sentença mantida- Recurso
desprovido.
VOTO No 28.009
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 179/182, relatório adotado, que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais formulado pela autora, condenando-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 185/218). Alega que a recusa
da seguradora ao custeio dos exames e tratamento o mal que a afligia
acarretou danos morais. Pugna pela indenização.
Recurso
processado,
com
resposta
(fls.
221/229).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de indenização
por danos morais, decorrente de recusa inicial da ré à cobertura de exames
de ultrassonografia e tomografia, bem como, cirurgia por videolaparoscopia
com congelação para retirada de tumor pélvico. No recurso, a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073840-56.2019.8.26.0100
3
embora reconhecendo que seguradora acabou aceitando a cobertura,
pleiteia sua condenação pelos danos morais.
Houve é certo, recusa inicial da ré ao custeio dos
exames e tratamento que se faziam necessários ao restabelecimento da
saúde da segurada. Esse fato é incontroverso, mas o comportamento da
seguradora não se mostrou especialmente gravoso e nem acabou por gerar
lhe maiores dissabores.
Deve ficar demonstrado, em razão da própria
situação concreta, que o descumprimento de determinada prestação, por
sua natureza, foi capaz de gerar intenso sofrimento à vítima (dano moral
subjetivo), ou de ofender direito de personalidade (dano moral objetivo).
Note-se que não se exige a prova do sofrimento
em si, de caráter nitidamente subjetivo, mas sim da gravidade da ofensa e
de sua repercussão sobre a vítima, que gere a presunção hominis ou factis
de lesão extrapatrimonial (Sérgio Cavalieri, Programa de Responsabilidade
Civil, Malheiros, p. 80).
É claro que todo e qualquer inadimplemento
contratual gera aos credores decepção e aborrecimento, pela quebra das
expectativas da perfeição do serviço colocado no mercado de consumo.
Salvo, porém, situações excepcionais e bem demarcadas, não é a simples
frustração decorrente do inadimplemento que se indeniza, mas sim a
ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa
Humana, Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel. Min Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
Em termos diversos, entende-se que o atentado
ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073840-56.2019.8.26.0100
4
para ser reconhecido como dano moral. Não basta um mal-estar trivial, de
escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em
sociedade, para a sua configuração. Isso quer dizer que há um “piso” de
incômodos a partir dos quais o prejuízo afigura juridicamente relevante e dá
margem a indenização (cfr. Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti,
Responsabilidad Civil, p. 243).
Lembre-se que no caso presente não houve
lesão a interesses objetivos, com ofensa a direitos da personalidade.
Teriam ocorrido apenas danos morais subjetivos, que causam
aborrecimento ou dissabores intransferíveis. No caso de danos subjetivos,
de simples emoções negativas, o entendimento dos tribunais é no sentido
de que se faz necessário que o constrangimento, a tristeza, a humilhação,
sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos
aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitas, aspectos normais da vida cotidiana (Maria Celina Bodin de
Moraes, Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 157/158).
Em resumo, os dissabores pelos quais passou o
autor não atingem estatura suficiente para merecerem compensação por
danos morais.
Assim, merece a sentença ser integralmente
mantida, majorados os honorários sucumbenciais para 15% do valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator